Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600560-94.2020.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
16/05/2022
Número: 0600560-94.2020.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 04/10/2021
Processo referência: 0600560-94.2020.6.16.0014
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600560-
94.2020.6.16.0014 que julgou aprovadas com ressalvas as contas de Enio Anselmo de Souza,
relativas às Eleições Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador pelo município
de Ponta Grossa/PR, com fundamento nos artigos 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74,
inciso II da Resolução TSE nº 23.607/2019. Noutro giro, determinou a devolução da importância de
1.032,71 (hum mil e trinta e dois reais e setenta e um centavos) ao Tesouro Nacional por meio de
Guia de Recolhimento da União, a ser juntada a esta prestação no prazo de 05 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, conforme o §5º do artigo 50 da Resolução 23.607/2019. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Enio Anselmo de Souza,
candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, no município de
Ponta Grossa/PR, aprovadas com ressalvas diante da questão referente ao valor de R$ 1.032,71
(hum mil e trinta e dois reais e setenta e um centavos), referente a sobras de campanha, que
segundo a legislação de regência devem ser transferidos para a União, pois tratam-se de recursos
oriundos do Financiamento Especial de Campanha. O candidato juntou informação da esfera
nacional do partido, informando que de fato a importância acima referida fora transferida para sua
conta, e que tais valores foram transferidos juntamente com demais valores de origem não
identificada para a União, acostando para comprovação da realização da operação, Guia de
Recolhimento da União no valor de R$ 1459,34. Contudo, não se tem segurança quanto ao efetivo
recolhimento da importância de R$ 1.032,71 para os cofres da União, visto que conforme própria
declaração da agremiação partidária nacional tal valor foi recolhido juntamente com outros valores
de origem não identificada, acostando para tanto GRU no valor de 1.459,34, sem qualquer tipo de
individualização das operações, amoldando-se ao inciso I do art. 50 da Resolução TSE
23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ENIO ANSELMO DE SOUZA VEREADOR
(RECORRENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
ENIO ANSELMO DE SOUZA (RECORRENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42957
508
15/05/2022 11:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.697

RECURSO ELEITORAL 0600560-94.2020.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ENIO ANSELMO DE SOUZA VEREADOR
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - OAB/PR48641
RECORRENTE: ENIO ANSELMO DE SOUZA
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - OAB/PR48641
RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
INSURGÊNCIA. RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA RECOLHIDOS AO DIRETÓRIO
NACIONAL DO PARTIDO. ART. 50 E 52 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. FALHA ATRIBUÍDA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO
PREJUDICA A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. POSSIBILIDADE DE
VERIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DO FEFC.
COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS
VALORES RECEBIDOS DO FEFC AFASTADA. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.O candidato descumpriu a obrigação prevista no artigo 50 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, irregularidade que, todavia, não impede a análise das
contas, mas exige a aposição de ressalva.

2.Não obstante a irregularidade, a falha não pode ser atribuída integralmente
ao candidato, vez que cabia à instituição bancária – na omissão do candidato
- providenciar a transferência do saldo residual da conta bancária dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha à União, até o
dia 31 de dezembro de 2020, com fulcro no artigo 52 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Num. 42957508 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511112748500000041930233
Número do documento: 22051511112748500000041930233

3.A sobra dos recursos do FEFC foram recolhidas via GRU preenchida com
código equivocado. No entanto, considerando que o valor foi destinado ao
Tesouro Nacional por meio de código diverso, não há necessidade de
devolução por parte do prestador.

4.Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a aprovação
das contas com ressalvas, afastar a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/05/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por ENIO ANSELMO DE SOUZA referentes às Eleições de 2020, em que
concorreu ao cargo de vereador, pelo PSOL, no Município de Ponta Grossa/PR, e foi
eleito suplente, com 24 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 1.182,71 (mil, cento e
oitenta e dois reais e setenta e um centavos), sendo sua totalidade relativa a doações
financeiras de partido político, realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, conforme Extrato de Prestação de Contas Final
Retificadora (ID 42702379).

O parecer conclusivo opinou pela aprovação das contas com ressalvas,
apontando como irregularidade remanescente a ausência de devolução das sobras do
FEFC ao Tesouro Nacional, vez que a importância foi indevidamente devolvida ao partido
do candidato. Ainda ressaltou a necessidade de o Partido Socialismo e Liberdade
devolver a integralidade de tais valores ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União (ID 42702437).

O Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR julgou as contas
aprovadas com ressalvas em razão do apontamento acima e determinou o recolhimento
do valor de R$ 1.032,71 (mil e trinta e dois reais e setenta e um centavos), relativo às
sobras de campanha de recursos oriundos do FEFC, ao Tesouro Nacional (ID 42702444).

O candidato interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que: a) o
candidato foi informado pela instituição financeira de que o valor relativo às sobras do
FEFC foi devolvido à União, através de GRU, o que restou comprovado nos autos pelo
documento de ID 87476622; b) o recorrente não realizou ou assinou a referida operação;
Num. 42957508 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511112748500000041930233
Número do documento: 22051511112748500000041930233

c) apesar de a instituição financeira posteriormente afirmar que o importe referente às
sobras de campanha foi transferido ao Diretório Nacional do PSOL, o prestador de contas
não autorizou essa operação; d) o importe foi recolhido, junto com outros valores, pelo
Diretório Nacional do PSOL ao Tesouro Nacional, conforme documento de ID 93827850;
e) restou comprovada a devolução do referido valor ao Tesouro Nacional; f) não se pode
presumir que o importe não foi recolhido, ante à existência de provas nos autos e da
declaração do partido de que realizou a devolução. Ao final, pugnou pelo conhecimento e
provimento do recurso para que seja reconhecido o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional ou, alternativamente, para que seja convertido o feito em diligência a fim de que
se comprove a devida devolução das sobras do FEFC pelo Diretório Nacional do PSOL
(ID 42702450).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, argumentando que inexiste comprovação suficiente do
recolhimento das sobras do FEFC à União (ID 42724493).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes todos os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do
recurso.

Trata-se de recurso apresentado por ENIO ANSELMO DE SOUZA, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que aprovou
com ressalvas as contas apresentadas pelo recorrente, determinando o recolhimento do
valor de R$ 1.032,71 (mil e trinta e dois reais e setenta e um centavos) ao Tesouro
Nacional.

O recorrente se insurge tão somente em relação à determinação do
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, referente às sobras de recursos destinados
pelo FEFC, afirmando que a importância foi devidamente recolhida à União pelo Diretório
Nacional do partido.

Dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019 quanto ao procedimento de abertura
e encerramento das contas bancárias de campanha, especificamente:

“Art. 12. Os bancos são obrigados a (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 1º):

I - (...)

II - (...)

III - encerrar as contas bancárias das candidatas ou dos candidatos destinadas à
movimentação de recursos do Fundo Partidário e de doações para campanha no fim do ano
da eleição, transferindo a totalidade do saldo existente para a conta bancária do órgão de
direção da circunscrição, na forma prevista no art. 51 desta Resolução, e informar o fato à
Justiça Eleitoral;

IV - encerrar as contas bancárias da candidata ou do candidato e do partido político
destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) no fim do ano da eleição, transferindo a totalidade do saldo
Num. 42957508 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511112748500000041930233
Número do documento: 22051511112748500000041930233

existente para o Tesouro Nacional, na forma prevista no art. 51 desta Resolução, e
informar o fato à Justiça Eleitoral.”(grifamos)

Por sua vez, ao candidato incumbe providenciar a transferência das sobras
de campanha e do saldo da conta bancária FEFC ao órgão partidário da circunscrição do
pleito, até a data prevista para a apresentação das contas de campanha, conforme dispõe
o artigo 50 da Resolução:

“Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros
realizados em campanha;

§ 1º (...)

§ 2º (...)

§ 3º (...)

§ 4º (...)

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU) no momento da prestação de contas.” (grifamos)

A obrigação atribuída às instituições financeiras quanto à transferência do
saldo da conta bancária FEFC está disposta no artigo 52 da referida Resolução, in verbis:

“Art. 52. Caso não seja cumprido o disposto no § 5º do art. 50 desta Resolução até 31
de dezembro do ano eleitoral, os bancos devem efetuar a transferência do saldo
financeiro da conta bancária de candidatas ou de candidatos e de partidos políticos
destinada à movimentação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), dando
imediata ciência ao juízo ou tribunal competente para a análise da respectiva
prestação de contas (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 11).”

O recorrente sustenta que a sobra dos recursos do FEFC, embora não tenha
sido recolhida diretamente aos cofres do Tesouro Nacional pelo PSOL de Ponta Grossa,
o foi pelo Diretório Nacional da agremiação, que realizou a devolução à União, conforme
declaração fornecida pela Secretária Nacional de Finanças do PSOL e cópia da GRU (ID
42702440).

Dos documentos juntados depreende-se que o candidato não cumpriu sua
obrigação legal de transferir as sobras dos recursos do FEFC ao Tesouro Nacional no
momento da prestação de contas, conforme disciplinado pelo artigo 50, §5º, da referida
Resolução.

Num. 42957508 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511112748500000041930233
Número do documento: 22051511112748500000041930233

Decorrido o prazo estabelecido para o candidato transferir o valor residual do
FEFC, e na omissão desse, a instituição bancária deveria cumprir o disposto no artigo 52
da Resolução e providenciar a devolução do valor ao Tesouro Nacional, via GRU.

Cumpre salientar que o saldo residual do FEFC não se constitui como sobra
de campanha, com fulcro no § 5º do artigo 50 e, portanto, não deve ser remetido ao órgão
diretivo da agremiação na circunscrição da eleição. Equivocadamente, a instituição
bancária transferiu os valores ao órgão partidário de direção nacional.

Conquanto o documento Consultas – Extrato de conta corrente informe a
transferência do valor de R$ 1.032,71 ao Partido Socialismo e Liberdade, não há
possibilidade de identificação do titular da conta bancária creditada (fl. 02, ID 42702440).

Não obstante o procedimento adotado pela instituição bancária não tenha
atendido às disposições legais do artigo 52 da Resolução TSE nº 23.609/2019, vez que o
saldo da conta destinada aos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha não foi transferido diretamente à União por meio de GRU, observa-se que o
respectivo valor foi transferido ao Diretório Nacional do PSOL, em 06.04.2021 (fl. 3, ID
42702440).

O comprovante de pagamento da GRU – código 18010-6 (fl. 03, ID
42702440), emitida pelo contribuinte CNPJ nº 06.954.942/0001-95, no valor de R$
1.459,34 (um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos),
confirma o pagamento da referida guia através da mesma conta bancária que recebeu a
transferência originada da conta bancária FEFC do candidato, do que se depreende a
efetiva destinação do saldo ao Tesouro Nacional.

Neste sentido, já decidiu esta Corte em caso semelhante:

EMENTA- ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA – LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE N°23.553/17 - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS E
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL -
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA -
OMISSÃO DE DESPESAS CONSTANTES NO

BANCO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL. PEQUENO VALOR E PERCENTUAL.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESSALVA - RECOLHIMENTO DE
SOBRAS DE CAMPANHA COM CÓDIGO DE EQUIVOCADO. VALOR BAIXO E
DESTINADO AO TESOURO NACIONAL.

RESSALVA - DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS NÃO INFORMADOS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO NÃO COMPROMETIDAS -CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1.O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais, bem como a
intempestividade na apresentação da prestação de contas final, são irregularidades que
violam o disposto no art.50 e art.52 da Resolução TSE nº23.553/2017, mas que podem ser
superadas quando não impedem a análise e verificação das contas pelo setor de análise
técnica. Assim, dada a ausência de prejuízo e conforme reiterada jurisprudência deste
Regional, entende-se que essas irregularidades ensejam a aposição de ressalvas.
Num. 42957508 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511112748500000041930233
Número do documento: 22051511112748500000041930233

2.(...)

3.(...)

4.As sobras de campanha foram recolhidas via GRU preenchida com código
equivocado. No entanto, considerando que o valor é evidentemente de pequena
monta (R$104,59), bem como que foi destinado, de qualquer forma, ao Tesouro
Nacional, tal irregularidade permite a aposição de ressalvas nas contas.

5.(...)

6. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE-PR/ PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603793-15.2018.6.16.0000, Acórdão nº 56.278,
Relator Juiz Carlos Alberto Costa Ritzmann, j. 14/09/2020). (grifamos)

Em que pese o recolhimento das sobras de campanha via GRU com código
equivocado (18010-6-RONI), em desacordo com o previsto no manual disponibilizado
pelo Tribunal Superior Eleitoral, que estabelece o recolhimento do saldo do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha com código diverso (18822-0-Outras
Receitas)1, a devolução alcançou o destinatário, motivo pelo qual não se faz necessária a
determinação de novo recolhimento.

Nestas circunstâncias, sendo possível identificar a destinação do saldo
residual de recursos oriundos do FEFC ao Tesouro Nacional, não há necessidade de
devolução por parte do prestador, pena de eventual dupla devolução ensejar o
locupletamento da União.

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA
FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRUZAMENTO DE
CHEQUES. COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE. DESAPROVAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO JUNTADA EXTEMPORANEAMENTE. CONHECIMENTO
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

2. Nos termos do art. 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o pagamento de gastos
eleitorais deve ser realizado por meio de utilização de cheque nominal cruzado,
transferência bancária identificada, débito em conta ou cartão de débito, vez que tais
modalidades permitem uma melhor e mais precisa fiscalização, com a identificação precisa
da contraparte ou beneficiário.

3. A apresentação de contratos e recibos a fim de comprovar as despesas pagas com
recurso do FEFC não é suficiente para assegurar que os valores foram efetivamente
destinados aos fornecedores que os emitiram, o que compromete significativamente a
confiabilidade das contas.

Num. 42957508 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511112748500000041930233
Número do documento: 22051511112748500000041930233

4. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para
fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a determinação de
recolhimento de valores.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 0600260-74.2020.6.16.0001, Acórdão nº 60.042,
Relator Juiz Thiago Paiva dos Santos, j. 01.12.2021). (grifamos)

Em conclusão, merece parcial provimento o recurso para, mantendo a
aprovação das contas com ressalvas, reconhecer o recolhimento do saldo do FEFC ao
Tesouro Nacional pelo órgão nacional do Partido Socialismo e Liberdade e afastar a
determinação de devolução dos valores pelo candidato.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Eleitoral interposto por
ENIO ANSELMO DE SOUZA e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para,
mantendo a sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas do candidato,
afastar a devolução de valores ao Tesouro Nacional.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600560-94.2020.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 ENIO
ANSELMO DE SOUZA VEREADOR, ENIO ANSELMO DE SOUZA - Advogado dos
RECORRENTES: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - PR48641 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
1 file:///D:/Usuarios/053138~1/AppData/Local/Temp/TSE-GRU-Devolucao-passo-a-passo%20-
2020-atualizado-24-10-2020.pdf
Num. 42957508 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511112748500000041930233
Número do documento: 22051511112748500000041930233

Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 11.05.2022.

Num. 42957508 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511112748500000041930233
Número do documento: 22051511112748500000041930233